Tribunal: STF
Processo: ADPF 989
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido liminar, proposta pela Associação Brasileira de Bioética (ABB), Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e Associação da Rede Unida, objetivando o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema público de saúde em relação à realização do aborto legal em caso de estupro. 



    O Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); o Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Rio de Janeiro (CMDCA); a Associação Nacional de Membros do Ministério Público (MP Pró-Sociedade); a ANIS Instituto de Bioética; o CRAVINAS - Clínica Jurídica de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos; o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM); a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida; o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR); o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM); a Clínica de Direitos Humanos/BIOTECJUS; a Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Clínica UERJ Direitos; o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde (CFSS), a associação Católicas pelo Direito de Decidir (CDD), o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/Brasil) e o Ipas solicitaram ingresso no feito na condição de amici curiae (eDocs 37, 43, 59, 64, 68, 72, 74, 77, 87, 96, 101 e 106).



    Decido.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no Art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o Art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    O Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro alega atuar em defesa dos direitos fundamentais, e que suas finalidades enquanto instituição partidária consistem na formulação, acompanhamento e execução de políticas públicas; proteção dos direitos fundamentais; e salvaguarda do pluralismo político, da soberania nacional e do regime democrático. 



    O Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social afirma ser responsável pela realização da pesquisa que embasou o ajuizamento da presente da ADPF, além de outras pesquisas sobre a temática do acesso ao aborto legal.



    O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Rio de Janeiro sustenta ser órgão de controle de políticas públicas voltadas a proteção de crianças e adolescentes, que se dedica ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ademais, afirma ter lançado em maio de 2022 a atualização do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais Contra Crianças e Adolescentes, que apresenta dados importantes sobre o número de casos de violência contra crianças. 



    A Associação Nacional de Membros do Ministério Público (MP Pró-Sociedade) aponta que foi aceita como amicus curiae nas ADPFs 635 e 913, além de ser um órgão voltado à defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais individuais e indisponíveis.



    A Anis Instituto de Bioética argumenta atuar em defesa da igualdade, da cidadania e dos direitos humanos para mulheres e outras minorias, desde 1999. Ressalta que interviu como amicus curiae na ADPF 54, que garantiu o direito ao aborto legal em caso de feto anencéfalo, e que forneceu suporte jurídico para a propositura da ADPF 442, na qual se pleiteia a interpretação constitucional do Código Penal, a fim de que a interrupção da gestação até a 12ª semana não seja considerada crime. 



    Ademais, a Anis aponta ter publicado diversos artigos científicos a respeito do acesso ao aborto legal por mulheres vítimas de estupro e dos obstáculos enfrentados por essas mulheres na busca pela realização do procedimento, além de elaborar um guia explicativo sobre as irregularidades constantes no texto da Nota Técnica “Atenção Técnica Para Prevenção, Avaliação e Conduta nos casos de Abortamento”.



    O CRAVINAS (Clínica Jurídica de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos) afirma ter atuado junto à Anis na elaboração do guia exemplificativo que aponta as ilegalidades da Nota Técnica questionada nesta ação; realizado o monitoramento dos casos de violações do direito ao aborto legal; analisado a correlação entre os aspectos sociais e jurídicos dos casos de violação e as normas que criam obstáculos a realização do procedimento de abortamento; fornecido suporte jurídico a propositura da ADPF 642, que questiona a Resolução 2.232/2019, do Conselho Federal de Medicina; atuado como amicus curiae na Ação Civil Pública nº 5023067-45.2020.4.02.5001, que discute o uso da telemedicina nos procedimentos de abortamento legal; divulgado informações sobre saúde sexual e reprodutiva e promovido debates sobre os direitos sexuais e reprodutivos.



    O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM) afirma que sua função institucional consiste na prestação de assistência jurídica às mulheres necessitadas ou em situação de vulnerabilidade. E ressalta que em decorrência de sua missão constitucional e da cooperação com o governo do Estado de São Paulo, tem prestado assistência jurídica a mulheres e meninas vítimas de violência sexual que necessitam de acesso ao aborto legal. 



    A Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida afirma atuar na defesa dos direitos das mulheres gestantes e dos nascituros, por meio da fiscalização e acompanhamento de programas e políticas públicas governamentais destinadas à proteção e garantia dos direitos à vida da gestante e do nascituro.



    O Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) declara ser uma entidade voltada a proteção dos direitos humanos desde a concepção e também das liberdades civis fundamentais. 



    O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) alega ser a maior entidade voltada às questões envolvendo o Direito das Famílias e das Sucessões, cujos objetivos são a proteção dos direitos humanos e dos direitos das crianças; a defesa da ética, da cidadania, da democracia e da paz; a defesa dos direitos estabelecidos e a criação de novos direitos. 



    A Clínica de Direitos Humanos/BIOTECJUS sustenta realizar pesquisas especificamente sobre os direitos reprodutivos de mulheres e meninas e o acesso ao aborto legal. Ademais, aponta que, atualmente, está desenvolvendo quatro projetos de pesquisa sobre o aborto legal: Exercício de direitos sexuais e reprodutivos por mulheres e meninas no SUS: melhorias no acesso à saúde a partir de demandas por direitos; Litigância e advocacy como estratégia de pesquisa e popularização dos direitos sexuais e reprodutivos; Aborto legal, advocacy e litigância estratégica junto ao Supremo Tribunal Federal; e Impactos da pandemia do Covid-19 no acesso ao aborto legal por meninas e mulheres usuárias do SUS: avaliação diagnóstica e estratégias de atuação na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos.



    A Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Clínica UERJ Direitos) afirma ser um projeto de extensão voltado a promoção e defesa dos direitos humanos, que atua em causas relevantes sobre direitos fundamentais, como amicus curiae (ADPFs 742 e 828, ADIs 4.439 e 6.362) ou representante dos autores (ADPFs 347 e 709). 



    O Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde (CFSS) afirma que sua atuação é voltada à proteção dos direitos reprodutivos da mulher, por meio da organização de cursos reflexivos sobre saúde da mulher, contracepção e maternidade; da criação de ambulatório médico de atendimento às mulheres; da capacitação de profissionais para atendimento adequado de mulheres vítimas de violência sexual e doméstica; e do desenvolvimento de pesquisas sobre o aborto, direitos reprodutivos e violência de gênero.



    A Associação Católicas pelo Direito de Decidir (CDD) afirma possuir representatividade adequada para ingressar no feito, por fazer parte de um movimento internacional de defesa dos direitos das mulheres e de outros grupos vulneráveis, além de ter realizado e divulgado inúmeras pesquisas sobre direitos reprodutivos e direito ao aborto. Ademais, ressalta que foi aceita como amicus curiae na ADPF 442, na qual também se discute a questão do aborto. 



    O Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/Brasil) alega atuar desde 1992, na defesa e monitoramento dos direitos humanos das mulheres. Aponta ter atuado no Caso Maria da Penha, contribuído para a elaboração do anteprojeto que resultou na Lei Maria da Penha, e interferido como amicus curiae na ADI e ADPF 5.581, discorrendo sobre a possibilidade de interrupção da gestação em caso de infecção das gestantes pelo zika vírus. 



    O Ipas alega atuar em mais de 20 países com o objetivo de aumentar a capacidade das mulheres de exercerem seus direitos sexuais e reprodutivos, ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, e permitir que as mulheres tenham acesso a informações essenciais para o exercício de seus direitos. E afirma ter fornecido informações relevantes para a discussão do aborto no âmbito da ADPF 442. 



    Todos os solicitantes comprovaram possuir representatividade adequada para ingressarem no feito. 



    Ante o exposto, admito o Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Rio de Janeiro; a ANIS Instituto de Bioética; o CRAVINAS; o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres; a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida; o Instituto Brasileiro de Direito de Família; a Clínica de Direitos Humanos/BIOTECJUS; a Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, a associação Católicas pelo Direito de Decidir, o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e o Ipas como amici curiae, nos termos do Art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999. Admito, ainda, o Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, a Associação Nacional de Membros do Ministério Público e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Facultando a todos os admitidos a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente